Tribunal: TJSP
Processo: 1004924-11.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO DO INCIDENTE APÓS REJEIÇÃO DO PEDIDO E NÃO AJUIZAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – DESCABIMENTO NA HIPÓTESE – Pretensão cautelar do autor voltada à suspensão do procedimento licitatório (Concorrência no 005/2019) inaugurado pela Municipalidade de Indaiatuba e destinado à contratação

Ementa:
APELAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO DO INCIDENTE APÓS REJEIÇÃO DO PEDIDO E NÃO AJUIZAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – DESCABIMENTO NA HIPÓTESE – Pretensão cautelar do autor voltada à suspensão do procedimento licitatório (Concorrência no 005/2019) inaugurado pela Municipalidade de Indaiatuba e destinado à contratação de empresa operadora de transporte coletivo de passageiros em âmbito local – alegação de que a licitação em comento não teria observado a necessária disponibilidade de orçamento, conforme exige o art. 7o, §2o, inciso III, da LF no 8.666/93, para fins de assegurar o pagamento do subsídio a cargo da Municipalidade-concedente – tutela cautelar requerida em caráter antecedente – indeferimento – não ajuizamento da demanda principal – extinção do processo incidental, com resolução do mérito – condenação do requerente às verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios – cabimento, em tese – inteligência do art. 85, caput, do CPC/2015 – situação particular do processo sub judice em que o pedido antecedente foi formulado no bojo de eventual e ulterior ação popular – demanda principal que não admitiria, em vista da inexistência de má-fé do autor popular, a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do disposto no art. 5o, inciso LXXIII, da CF/88 - sentença terminativa reformada neste exclusivo aspecto. Recurso do requerente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004924-11.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
DEVAIR DA MOTTA, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIATUBA e NILSON ALCIDES GASPAR (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
INDAIATUBA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004924-11.2019.8.26.0248 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1004924-11.2019.8.26.0248
APELANTE: DEVAIR MOTTA (autor)
APELADOS: NILSON ALCIDES GASPAR (corréu) e MUNICÍPIO DE
INDAIATUBA (corréu)
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE INDAIATUBA
VOTO N° 17.874
APELAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR
REQUERIDA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE

EXTINÇÃO DO INCIDENTE APÓS REJEIÇÃO DO
PEDIDO E NÃO AJUIZAMENTO DO PROCESSO
PRINCIPAL - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
DESCABIMENTO NA HIPÓTESE Pretensão cautelar
do autor voltada à suspensão do procedimento licitatório
(Concorrência
no
005/2019)
inaugurado
pela
Municipalidade de Indaiatuba e destinado à contratação de
empresa operadora de transporte coletivo de passageiros
em âmbito local alegação de que a licitação em comento
não teria observado a necessária disponibilidade de
orçamento, conforme exige o art. 7o, §2o, inciso III, da LF
no 8.666/93, para fins de assegurar o pagamento do
subsídio a cargo da Municipalidade-concedente tutela
cautelar requerida em caráter antecedente indeferimento
não ajuizamento da demanda principal
extinção do
processo incidental, com resolução do mérito condenação
do
requerente
às
verbas
sucumbenciais,
inclusive
honorários advocatícios cabimento, em tese inteligência
do art. 85, caput, do CPC/2015 situação particular do
processo sub judice em que o pedido antecedente foi
formulado no bojo de eventual e ulterior ação popular
demanda principal que não admitiria, em vista da
inexistência de má-fé do autor popular, a condenação deste
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à
luz do disposto no art. 5o, inciso LXXIII, da CF/88 -
sentença terminativa reformada neste exclusivo aspecto.
Recurso do requerente provido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004924-11.2019.8.26.0248 -Voto no
3
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por DEVAIR MOTTA, nos autos do “pedido de
tutela provisória em caráter antecedente” que promoveu
em face dos apelados, NILSON ALCIDES GASPAR e MUNICÍPIO
DE INDAIATUBA, julgado improcedente pelo Juízo “a quo”,
sob o fundamento de não ter, o autor popular, demonstrado qualquer ilegalidades inerente ao
procedimento licitatório impugnado, deixando, ainda, de
deduzir o pedido principal que viabilizasse o regular
prosseguimento do processo, consoante r. sentença de e-
fls. 646/649, cujo relatório se adota.
Em suas razões (e-fls. 657/660), o autor,
sem questionar o acerto do mérito resolvido pela
sentença, limitou-se a questionar o arbitramento de
verba honorária sucumbencial em seu desfavor. Isso
porque, segundo alega, muito embora tenha dado causa à
extinção do incidente, a ação principal que seria
ajuizada
ação popular - não enseja a condenação ao
pagamento de honorários, na forma em que disciplina o
art. 5o, inciso LXXIII, da CF/88. Requereu, assim, o
provimento do recurso, para o fim de se afastar a sua
condenação ao pagamento de qualquer verba honorária no
bojo do pedido de tutela cautelar requerido em caráter
antecedente.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, por força do quanto disposto no art. 5o, inciso
LXXIII, da CF/88, desafiando contrarrazões dos corréus
às e-fls. 665/669 e 670/675.
Este é, em síntese, o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004924-11.2019.8.26.0248 -Voto no
4
VOTO
Insurge o autor contra parte da r.
sentença de primeiro grau que julgou improcedente o
pedido
de
tutela
cautelar
requerido
em
caráter
antecedente, sob o fundamento de não ter, o autor
popular, demonstrado qualquer ilegalidades inerente ao
procedimento licitatório impugnado, deixando, ainda, de
deduzir o pedido principal que viabilizasse o regular
prosseguimento do processo.
E, pelo que se depreende do acervo fático-
probatório coligido aos autos, o apelo comporta acolhimento. Ab initio, cumpre fazer uma breve descrição da cronologia dos fatos para melhor
compreensão da controvérsia aqui estabelecida.
No âmbito do Município de Indaiatuba, a
prestação de serviço de transporte público coletivo de
passageiros se dava por meio de contrato de concessão,
formalizado entre a Administração Pública local e a
empresa RÁPIDO SUMARÉ LTDA., o que perdurou até a
declaração da caducidade da avença, por força do Decreto
Municipal
no
13.153/2017
(alterado
pelo
Decreto
Municipal no 13.261/2018).
Com vistas a reestabelecer a prestação do
serviço público, a Municipalidade realizou a contratação
emergencial da empresa SANCETUR SANTA CECÍLIA TURISMO
LTDA.,
pendendo
sobre
a
avença
algumas
demandas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004924-11.2019.8.26.0248 -Voto no
5
judiciais, dentre as quais merecem destaque: (i) a
primeira apresentada pela antiga empresa-concessionária,
objeto do Processo no - 1000760-37.2018.8.26.0248 (em que
se questiona a validade do decreto de caducidade e o prazo
para liberação do serviço em favor da nova empresa contratada2);(ii) a segunda apresentada pelo autor
popular DEVAIR DA MOTTA, objeto do Processo no -
1007922-83.2018.8.26.0248 (em que se questiona a validade
dos procedimentos administrativos de contratação emergencial,
em vista da suposta ilegalidade do valor dos subsídios
oferecidos em favor da empresa contratada [LM no
6.978/2018]4).
Paralelamente,
e
com
o
objetivo
de
regularizar a situação da prestação do serviço de
transporte público coletivo local, a Administração
elaborou o Edital no 114/2018 (Concorrência Pública no
007/18), substituído pelo Edital no 000/19 (Concorrência
Pública no 005/19), tendo por objeto “a outorga de
concessão para a exploração e prestação dos serviços de
transporte coletivo no Município de Indaiatuba, conforme as
especificações constantes do Projeto Básico (Anexos), nas
normas previstas pela legislação de regência, por este Edital
de Licitação e demais Anexos, em especial o Contrato de
Concessão” ().
2 Processo com prevenção firmada em favor da 1a Câmara da Seção de Direito
Público, em razão do conhecimento do Agravo de Instrumento no
0006100-44.2018.8.26.0000.
4 Processo com prevenção firmada em favor da 1a Câmara da Seção de Direito
Público, em razão do conhecimento do Agravo de Instrumento no
2259907-58.2018.8.26.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004924-11.2019.8.26.0248 -Voto no
6
Ocorre que, novamente por discordar das
condições
de
contratação
apresentadas
pela
Municipalidade, o autor popular DEVAIR DA MOTTA ajuizou
o presente pedido de tutela de urgência cautelar em
caráter antecedente (art. 305, do CPC/2015), aduzindo
que o edital de concorrência pública seria inválido.
Isso, porque:
a) a LM no 7.066/2018, que trata a respeito
da concessão de subsídio financeiro para o serviço
público de transporte coletivo de passageiros para os
anos de 2018 a 2021, estabeleceu como valor de auxílio a
cargo do poder concedente o montante de R$ 0,60 para 2018
(período da contratação emergencial) e de R$ 0,38 para
2019-2021 (período de contratação regular);
b) sem prejuízo da impugnação dos termos da
contratação emergencial (o que já é objeto do processos
judiciais
supramencionados),
a
contratação
regular
deveria observar este “valor máximo” de subsídio como
forma de respeitar as leis orçamentárias impositivas ao
Município de Indaiatuba;
c) indo de encontro a esta “imposição
legal”, o Edital de concorrência pública no 005/19
estabeleceu
como
“tarifa
máxima
de
remuneração
do
concessionário” o valor de R$ 5,472, montante este que,
quando confrontado com a “tarifa pública” vigente em
âmbito municipal R$ 4,10 -, resultaria em um subsídio a
cargo do poder concedente de R$ 1,37, extravasando o
referido “limite” previsto em Lei.
Neste diapasão, por considerar que o
edital de convocação seria manifestamente “inexequível”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004924-11.2019.8.26.0248 -Voto no
7
ao estabelecer tarifa de remuneração incompatível com o
orçamento público, requereu-se o deferimento da medida
de urgência, no sentido de que fosse determinada a
sustação do referido procedimento licitatório, objeto do
Edital no 000/2019 - Concorrência Pública no 005/2019 (e-
fls. 01/15).
Citados,
ambos
os
corréus
ofereceram
contestação (e-fls. 504/510 e 573/575).
Em sequência, observada a inexistência de
interesse das partes na produção de outras provas, o
Juízo “a quo” julgou improcedente o pedido cautelar
deduzido em caráter antecedente e, ao fim, condenou o
autor popular “ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor
atualizado atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do
CPC.”.
O requerente, então, interpôs o presente
apelo exclusivamente contra o capítulo do decisum que o
condenou ao pagamento de verba honorária sucumbencial.
Pois bem.
Desde logo, consigne-se que a extinção do
processo cognitivo, com ou sem resolução do mérito,
caracteriza a prolação de sentença (art. 203, do
CPC/2015) e, por conseguinte, implica a condenação da
parte “vencida” (regra da sucumbência, associada à regra
da causalidade) ao pagamento de honorários advocatícios
em favor do causídico da parte ex adversa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004924-11.2019.8.26.0248 -Voto no
8
Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§6o Os limites e critérios previstos nos §§
2o e 3o aplicam-se independentemente de qual
seja o conteúdo da decisão, inclusive aos
casos de improcedência ou de sentença sem
resolução de mérito.
Art.
203.
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos
especiais,
sentença
é
o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à
fase cognitiva do procedimento comum, bem
como extingue a execução.
§
2o
Decisão
interlocutória
é
todo
pronunciamento judicial de natureza decisória
que não se enquadre no § 1o.
§
3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no
processo, de ofício ou a requerimento da
parte.
§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a
juntada e a vista obrigatória, independem de
despacho, devendo ser praticados de ofício
pelo servidor e revistos pelo juiz quando
necessário.
Importante
considerar
que,
mesmo
nos
casos de sentença proferida em processo instaurado a
partir de pedido de tutela de urgência requerido em
caráter antecedente e no qual não houve a formulação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004924-11.2019.8.26.0248 -Voto no
9
pedido principal, ainda assim é devida, EM REGRA, a verba
honorária sucumbencial, tendo em vista que houve a
completa formação da relação jurídico-processual e a
instauração válida do processo judicial contencioso.
A inovação trazida pela LF no 13.105/2015
(novo Código de Processo Civil), ao permitir a
instauração de processo com base em mero pedido urgente
requerido em caráter antecedente a eventual pretensão
principal, sem todas as formalidades desta (art. 319, do
CPC/2015), não descaracteriza a formalização do procedimento de caráter contencioso, nem mesmo o
aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, aptos a
demandar a prolação de sentença que ponha fim à lide
instaurada.
Conquanto
não
se
desconheça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004924-11.2019.8.26.0248 -Voto no
10
posicionamentos
em
sentido
contrário5,
tem-se
que,
ordinariamente, nada justifica o afastamento da regra
que impõe a condenação da “parte vencida” ao pagamento
da verba honorária sucumbencial.
Consoante antecipado, a formulação de
pedido de urgência (gênero, do qual são espécies as tutelas
5 Por todos, conferir a doutrina de PATRÍCIA ELIAS COZZOLINO DE OLIVEIRA e OLAVO
DE OLIVEIRA NETO, para quem:
“A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em regra, decorre da
existência de sucumbência de uma das partes, que por ter perdido a demanda
acaba por se ver obrigada ao recolhimento de tal verba em favor do
vencedor. Quando não há que se falar em sucumbência, a condenação se dá com
fundamento no princípio da causalidade, isto é, deve ser condenada a parte
que deu causa a extinção do feito. A par dessas duas situações ainda
existem as hipóteses onde simplesmente não há condenação ao pagamento de
honorários, como se dá no caso do mandado de segurança, conforme restou
sedimentado após a edição da Súmula 512, do STF, segundo a qual “Não cabe
condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.”.
Como no caso da estabilização da tutela as partes aderem a um rito
diferenciado, onde ambos abrem mão de inúmeras garantias decorrentes do
modelo constitucional do processo, não havendo cognição exauriente ou mesmo
um julgamento de mérito, não há que se falar no pagamento de honorários em
razão de sucumbência, pois nenhuma das partes chega propriamente a
sucumbir. Aliás, o juiz não chega nem a decidir qualquer questão, na medida
em que não há divergência entre as partes acerca de qualquer afirmação de
direito feita na inicial simplificada.
Por essa absoluta ausência de litigiosidade é que não há que se falar
também na condenação ao pagamento de honorários advocatícios fundado no
princípio da causalidade. Afinal, como saber quem efetivamente deu causa a
propositura da ação? Teria sido uma resistência injustificada por parte do
réu ou teria sido uma ansiedade do autor que precipitou uma ação que não
era necessária? O conteúdo resumido da petição inicial simplificada, somado
ao silêncio do réu, não oferecem parâmetros seguros para uma conclusão
sobre quem deu causa a propositura da ação.
(...) Destarte, diante de todo o exposto, a única conclusão viável para a
questão aqui tratada é a de que não cabe condenação ao pagamento de
honorários advocatícios no caso de extinção do processo por conta da
estabilização da tutela antecipada antecedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004924-11.2019.8.26.0248 -Voto no
11
cautelar e antecipada), em caráter antecedente, tem o
poder de provocar o judiciário, retirando-o da inércia e
instaurando a jurisdição estatal sobre a situação de
fato narrada em Juízo (processo contencioso); mais, a
partir da citação válida da parte ex adversa, seja no
caso do pedido de tutela antecipada (art. 303, §1o,
inciso II, do CPC/2015), seja para a tutela cautelar
(art. 306, do CPC/2015), há o aperfeiçoamento da relação
jurídico-processual; a eventual decisão extintiva do
processo que venha a ser proferida, independentemente da
formulação do pedido principal ou do teor do seu
conteúdo (de mérito ou não), amolda-se ao conceito de
sentença e, portanto, atrai a regra da sucumbência
prevista no art. 85, do CPC/2015.
Não por outra razão, segundo abalizada
doutrina de J. E. CARREIRA ALVIM, doutor em Direito pela
UFMG:
“Nenhuma regra se contém no Livro V (Da
Tutela
Provisória)
sobre
os
honorários
advocatícios, mas estes são devidos, a uma
porque para ingressar em juízo o autor
precisa do patrocínio de um advogado salvo
se o próprio autor possuir o jus postulandi
, e, a outra, porque também na tutela
antecipada antecedente existe a sucumbência,
que ocorrerá sempre que o autor não fizer o
aditamento da petição inicial (art. 330, §
1.o, I), dando causa à extinção do processo
(art. 303, § 2.o). Se o juiz conceder a
tutela antecipada, o autor aditar a petição
inicial e o réu deixar de recorrer da decisão
liminar, ensejando a estabilização da tutela
antecipada, e a extinção do processo (art.
304, parte final), terá sucumbido o réu, que
será
responsabilizado
pelo
reembolso
das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004924-11.2019.8.26.0248 -Voto no
12
custas processuais e pelo pagamento dos
honorários advocatícios.
Nesses casos, incide o art. 519, que manda
aplicar, no que couber, às decisões que
concederem a tutela provisória, as disposições relativas ao cumprimento da
sentença, provisório ou definitivo, bem assim
o art. 523, § 1.o, segundo o qual os
honorários advocatícios serão fixados em 10%,
que
deverá,
nessa
circunstância,
incidir
igualmente sobre o valor da causa.
Como o art. 513 determina que, no cumprimento
da sentença, será observado, no que couber e
conforme a natureza da obrigação, o disposto
no Livro II da Parte Especial (Do Processo de
Execução), e o art. 519 manda, por seu turno,
que se aplique às decisões sobre tutela
provisória as disposições relativas ao cumprimento de sentença (provisório ou
definitivo), não fica a afastada a aplicação
do art. 827, § 1.o, segundo o qual o valor
dos honorários será reduzido pela metade, se,
no caso da tutela antecipada, a decisão for
espontaneamente cumprida.”6.
No
mesmo
sentido
(ainda
que
por
fundamento parcialmente diverso), FREDIE DIDIER JR., PAULO
SARNO BRAGA e RAFAEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA ensinam que:
“A estabilização da decisão concessiva de
tutela
antecipada
é
uma
técnica
de
monitorização do processo civil brasileiro.
A estabilização da tutela antecipada ocorre
quando ela é concedida em caráter antecedente
e não é impugnada pelo réu, litisconsorte ou
assistente simples (por recurso ou outra via
de
resistência
cabível).
Neste
caso,
o
6 Disponível em:
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_bibl
ioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.259.08.P
DF

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004924-11.2019.8.26.0248 -Voto no
13
processo é extinto e a decisão antecipatória
continuará produzindo efeitos, enquanto não
for ajuizada ação autônoma para revisá-la,
reformá-la ou invalidá-la. Representa, assim,
uma generalização da técnica monitória para
situações
de
urgência
e
para
a
tutela
satisfativa, na medida em que viabiliza a
obtenção de resultados práticos, céleres e
efetivos para o autor, quando, configurada a
probabilidade
do
seu
direito
(mediante
cognição sumária), é obtida uma medida de
tutela imediata, em face da qual o réu
permanece inerte. (...)
Sucede que, ao mesmo tempo em que mantém e
amplia a ação monitória, o legislador vai
além
e
generaliza
a
técnica
monitória,
introduzindo-a no procedimento comum para
todos os direitos prováveis e em perigo que
tenham sido objeto de tutela satisfativa
provisória antecedente.
Isso
se
dá
mediante
a
previsão
de
estabilização da decisão concessiva de tutela
satisfativa (antecipada) em caráter antecedente. Monitoriza-se a tutela de
urgência no rito comum ao garantir-se a
realização prática e célere do direito do
autor, quando é provável e antecipadamente
tutelado
sem
que
tenha
havido
qualquer
resistência do réu.
Qual é a vantagem para o réu? Diminuição do
custo do processo: por não opor resistência,
não pagará as custas processuais (aplicação
analógica do disposto no §1o do art. 701 do
CPC)
e
pagará
apenas
5%
de
honorários
advocatícios de sucumbência (art. 701, caput,
CPC, também aplicado por analogia). O modelo
da ação monitória (arts. 700-702, CPC) deve
ser
considerado
o
geral

é
possível,
inclusive, pensar em um microssistema de
técnica monitória, formado pelas regras da
ação monitória e pelos arts. 304-305 do CPC,
cujos
dispositivos
se
complementam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004924-11.2019.8.26.0248 -Voto no
14
reciprocamente.”7.
Esta, aliás, foi a orientação encampada
pela Escola nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados (ENFAM) ao aprovar o Enunciado no 18 durante
o Seminário O Poder Judiciário e o Novo Código de
Processo Civil: “Na estabilização da tutela antecipada, o
réu ficará isento do pagamento das custas e os honorários
deverão ser fixados no percentual de 5% sobre o valor da
causa
(art.
304,
caput,
c/c
o
art.
701,
caput,
do
CPC/2015).”.
Neste diapasão, em caso de extinção do
processo inaugurado pelo pedido de tutela de urgência
requerido em caráter antecedente é possível, em regra, a
condenação da “parte vencida” (seja autor, na hipótese de
não dedução do pedido principal; seja do réu, em caso de
inércia após a estabilização da tutela antecipada) ao
pagamento de verba honorária sucumbencial.
Diz-se, em regra, pois, excepcionalmente,
poderá ocorrer de o processo principal, ao qual o pedido
de tutela de urgência requerido em caráter antecedente
encontra-se subordinado, não admitir a condenação de
qualquer das partes ao pagamento de verba honorária.
É o que sucede, exempli gratia, com o
Mandado de Segurança. Rememore-se que o art. 25, da LF
no 12.016/2009 obsta a condenação de qualquer das partes
do
writ
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios,
conforme, inclusive, estampado no Enunciado no 512, da
7 DIDIER JR., Fredie et alli. Coleção Grandes Temas do Novo CPC

Honorários Advocatícios. 3a Ed., Salvador: JusPODIVM, 2019, pp. 153-154.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004924-11.2019.8.26.0248 -Voto no
15
Súmula do Excelso Pretório: “Não cabe condenação em
honorários de advogado na ação de mandado de segurança.”.
Da mesma forma, na ação popular, por um
império constitucional (art. 5o, inciso LXXIII, da
CF/88): “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou
de
entidade
de
que
o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de
custas judiciais e do ônus da sucumbência;”.
Em consequência, tendo em vista que na
hipótese sub examine o autor deduziu pedido de tutela de
urgência cautelar requerido em caráter antecedente, como
preparação a ulterior ação popular (o que foi
reconhecido pelo próprio Juízo “a quo” - e-fl. 494), sem
que haja qualquer indício de ter agido de má-fé na
postulação, o caso é de exclusão de sua condenação ao
pagamento de honorários advocatícios em favor da parte
ex adversa.
Em suma, à míngua de outras matérias a
serem apreciadas, a r. sentença de primeiro grau merece
ser reformada em parte, tão-somente para, mantido o
decreto de extinção do processo, afastar a condenação do
requerente ao pagamento de verba honorária sucumbencial
em favor dos patronos dos corréus. Adira-se que, pelas
mesmas razões expostas, observada a ausência de verba
honorária passível de “majoração” por esta ulterior
instância, deixa-se de aplicar o disposto no art. 85,
§11, do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004924-11.2019.8.26.0248 -Voto no
16
Diante do quanto exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo autor, de modo a
REFORMAR EM PARTE a r. sentença de primeiro grau, tão-
somente para, mantido o decreto de extinção do processo,
afastar a condenação daquele ao pagamento de verba
honorária sucumbencial em favor dos patronos dos corréus.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR